Tribunal: STF
Processo: ARE 1509802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA - ANTECEDENTE - MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU X ITR - ALEGAÇÃO DA EMPRESA AUTORA DE QUE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA RURAL, CADASTRADO NO INCRA E QUE SOBRE ELE JÁ INCIDE O ITR, PORTANTO, ENTENDENDO SER DESCABIDA A COBRANÇA DE IPTU - OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ITR QUE SE DÁ COM BASE NO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO E NÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA LOCALIZAÇÃO - CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL PAUTADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP. N 1.112.646/SP - ADEMAIS, COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE PROVA PERICIAL, DE PRESENÇA DE DOIS MELHORAMENTOS NA REGIÃO EM QUE LOCALIZADO O IMÓVEL, O QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPTU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 32, 1 DO CTN - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre a incidência do IPTU e do ITR, o c. STJ, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que:



    TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009)



    (...)



    Portanto, resta claro que o critério norteador para a incidência de um ou outro imposto, está pautado na destinação do imóvel e não nalocalização do bem. É dizer, se a destinação estiver atrelada ao exercício de atividade agropecuária, o tributo devido será o ITR, sendo certo, portanto, que na ausência desta finalidade, incidirá o IPTU, ainda que o imóvel não esteja localizado em área rural.



    A propósito, o Decreto-Lei nº 57/1966, em seu artigo 15, ratifica a imprescindibilidade do exercício agropecuário para efeito de ocorrência do fato gerador do ITR, in verbis: “Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente